Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. A admissibilidade do arresto, como medida cautelar preparatória, condiciona-se à presença dos requisitos elencados pelos arts. 300, 301 e 830 do CPC, em interpretação sistemática.
2. Sem que se comprove a dilapidação patrimonial das sociedades empresárias, bem como a prática de atos embalados por manifestação de má-fé que assim impossibilitem o cumprimento futuro da obrigação, não se admite a concessão da medida cautelar, mormente antes da citação da parte.
3. O mero inadimplemento das obrigações financeiras recentes por parte da sociedade empresária, determinadas por mero revés da atividade econômica, não basta para justificar a tutela vindicada, a qual também não pode servir como instrumento para blindagem de créditos individuais em detrimento de outros de mesma classe quirografária, caso seja confirmada situação de insolvência empresarial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.